Tribunal: TCU
Processo: 041.087/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1841/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.087/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Ralph dos Santos (XXX.649.244-XX); Bruno Cesar Rocha Braga (XXX.981.415-XX); Daiana Brito Fernandes (XXX.185.965-XX); Debora Lins de Arroxelas Galvao (XXX.265.924-XX); Diogo Benzota Zuppi da Conceicao (XXX.002.585-XX); Diogo Soares Yazawa (XXX.635.123-XX); Edecio Batista de Sousa Junior (XXX.683.134-XX); Edilton Jose de Souza Quadros (XXX.381.042-XX); Fabio de Sa Leal (XXX.521.194-XX); Flavio Guedes Barbosa (XXX.889.233-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.